Tribunal: TJDFT
Processo: 0704704-24.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DESLIGAMENTO DO SERVIÇO. SOLICITAÇÃO DO TITULAR CADASTRADO.RELIGAÇÃO À REVELIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. LEGALIDADE. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. POSSIBILIDADE.
1- Não se conhece do apelo quanto a questão que não foi aventada na instância de origem, configurando verdadeira inovação recursal, sob pena de supressão de instância.
2. A Resolução no 414/2010 da ANEEL estabelece que cabe ao consumidor a solicitação de encerramento da relação contratual havida com a distribuidora de energia.
3. A constatação de religação do fornecimento de energia elétrica a unidade consumidora à revelia da distribuidora, enseja a cobrança do consumo posteriormente apurado sobre o período irregular, conforme art. 175, caput, da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL.
4. Diante de pedido do titular cadastrado na concessionária de energia para encerramento da relação contratual, de acordo com o artigo 128 da Resolução no 414/2010 a distribuidora não pode condicionar a religação e a alteração de titularidade ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor ou de débito pendente em nome de terceiros.
5. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.